Tribunal: TJSP
Processo: 1013581-18.2017.8.26.0019
Classe: Embargos de Declaração Cível / Indenização por Dano Moral
Órgão julgador: Natan Zelinschi de Arruda
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-20
Data de publicação: 2020-04-20

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000273354
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
1013581-18.2017.8.26.0019/50000, da Comarca de Americana, em que são embargantes
MM SERVIÇOS - LIMPEZA E PORTARIA LTDA e CHARLEI MORENO
BARRIONUEVO, é embargado WAGNER VIEIRA MATOS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 4a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram os embargos de
declaração, anotando-se o prequestionamento. V.U., de conformidade com o voto do
relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ALCIDES LEOPOLDO
(Presidente) e MARCIA DALLA DÉA BARONE.
São Paulo, 20 de abril de 2020.
NATAN ZELINSCHI DE ARRUDA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1013581-18.2017.8.26.0019/50000 -Voto no
2
Embargos de declaração n.o 1.013.581-18.2017.8.26.0019/50.000
Embargantes:
MM SERVIÇOS – LIMPEZA E PORTARIA LTDA. E
OUTRO
Embargado:
WAGNER VIEIRA MATOS
Comarca:
AMERICANA
Voto n.o 45.669
Embargos declaratórios. Prequestionamento. Hipótese
em que ainda assim os embargos devem observar os
lindes traçados no artigo 1.022 do Novo Código de
Processo Civil. Embargos rejeitados, anotado o
prequestionamento.
1. Embargos declaratórios opostos com base no v.
acórdão de págs. 664/671, objetivando, apenas, prequestionar a matéria, para
interpor recursos nos Tribunais Superiores. Buscam a apreciação quanto aos
princípios da razoabilidade e proporcionalidade na fixação por danos morais,
bem como em relação à Súmula 326 do STJ, haja vista que o julgado
reconheceu a ocorrência de sucumbência recíproca. Ao final, requerem o
acolhimento dos embargos.
2. Os embargos são tempestivos, porém, não merecem
acolhimento.
A respeito da interposição de embargos declaratórios
com o fim único de prequestionar a matéria, é bom que se diga que o julgador
não está obrigado a responder todas as questões das partes quando já tenha

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1013581-18.2017.8.26.0019/50000 -Voto no
3
encontrado motivo suficiente para fundar a decisão, nem se obriga a ater-se
aos fundamentos indicados por elas e tampouco a responder um a um todos
os seus argumentos.
Os embargos, neste caso, são inábeis para o objetivado
prequestionamento de questões a serem submetidas a outra instância recursal.
Prestam-se somente a esclarecer, se existentes, contradições, omissões e
obscuridades no julgado, e não para adequar a decisão ao entendimento do
embargante.
Enfim, mesmo nos embargos de declaração com fim de
prequestionamento, devem-se observar os lindes traçados no artigo 1.022 do
Novo Código de Processo Civil (repita-se: obscuridade, contradição ou
omissão e, por construção pretoriana integrativa, a hipótese de erro material).
Ademais, não se exige, na matéria, a enumeração de
dispositivos legais, conforme entendimento do C. Superior Tribunal de
Justiça: “Não padece de omissão o acórdão recorrido se o Tribunal de
origem decide fundamentadamente todas as questões pertinentes à resolução
da controvérsia, embora sem adentrar expressamente na análise de
dispositivos de lei invocados pelo recorrente, notadamente porque o
julgador não está adstrito a decidir com base em teses jurídicas
predeterminadas pela parte, bastando que fundamente suas conclusões como
entender de Direito.” (REsp. 1.042.208. RJ. Ministra Nancy Andrighi.
Terceira Turma. J. 26-08-2008).
Sendo o mesmo posicionamento adotado por este E.
Tribunal: “Do mesmo modo, não cabe esse recurso em matéria cível para o
Judiciário mencionar qual a lei, ou o artigo dela, ou da Constituição
Federal, etc., que esteja a aplicar. Deixar de fazê-lo não é omissão no
sentido legal: não existe tal pressuposto para a completude do julgamento

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1013581-18.2017.8.26.0019/50000 -Voto no
4
cível. Essa subsunção de natureza tópica é assunto para qualquer intérprete.
Para a fundamentação do julgado o necessário e suficiente é que se trabalhe
mentalmente com os conceitos vigentes contidos no sistema jurídico.”
(Embargos de declaração no 147.433-1/4-01. São Paulo. Segunda Câmara
Civil, citados nos embargos de declaração no 199.368-1. J. Primeira Câmara.
Relator Des. Guimarães e Souza).
Outrossim, mediante sua Corte Especial, o C. Superior
Tribunal de Justiça também já se pronunciou sobre a desnecessidade da
menção expressa aos textos de lei em que se baseia o acórdão, no sentido de
que a violação a determinada norma legal ou dissídio sobre sua interpretação,
não requer, necessariamente, que tal dispositivo tenha sido expressamente
mencionado no v. acórdão do Tribunal de origem. Cuida-se do chamado
prequestionamento implícito (cf. EREsp nos 181.682/PE, 144.844/RS e
155.321/SP).
Isto porque a decisão deve conter fundamento jurídico e
não necessariamente fundamentação legal, a saber: “Recurso Especial -
Ausência de prequestionamento. 1 - Em sede de recurso especial há
necessidade do tema apresentado para discussão no juízo qualificado, ser
prequestionado, quer implícita, quer explicitamente. 2 - Sem registro
precedente nos autos da divergência jurisprudencial defendida como
ocorrente, não há condições da matéria ser examinada em grau de recurso
extremo. 3 – A atual carta magna, ao prestigiar o duplo grau de jurisdição,
mantendo a tradição do nosso ordenamento jurídico a respeito, não abre
lugar para que se adote qualquer posição processual que conduza a
aceitação de ser suprimida a instância. Em assim sendo, o
prequestionamento para o recurso especial, de acordo com os padrões
aplicados pela jurisprudência do Colendo Supremo Tribunal Federal, deve

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1013581-18.2017.8.26.0019/50000 -Voto no
5
continuar a ser exigido como pressuposto de sua admissibilidade, sob pena
de se impor, também, surpresa a parte contrária em um dos últimos
momentos recursais da ação. 4 - ‘Certo é que não se deve exigir o
prequestionamento com muito rigor, pois, em casos excepcionalíssimos,
especialmente no tocante as questões que possam ser conhecidas por
expressa disposição legal, em qualquer tempo ou grau de jurisdição, é de
atenuar-se o seu rigor’ (Ministro Antônio de Pádua Ribeiro, ‘in’ Do Recurso
Especial para o Superior Tribunal de Justiça), bem como, 'parece-me
constituir exagero do formalismo a indicação expressa do artigo de lei, para
aperfeiçoar-se o prequestionamento, e a necessidade de oposição de
embargos declaratórios, para tornar explícito o que, de modo implícito, está
contido no acórdão recorrido’ (Ministro Costa Leite, in Recurso Especial:
admissibilidade e procedimento). 5 - Recurso especial conhecido.” (STJ,
Recurso Especial no 294/89-SP, 1a Turma, Relator Ministro José Delgado)
(grifo nosso). No mesmo sentido, o Supremo Tribunal Federal assim se
posicionou nos recursos extraordinários nos: 80.004-SE, 109.817-SP, 75.413-
MG.
3. Com base em tais fundamentos, rejeitam-se os
embargos de declaração, anotando-se o prequestionamento.
NATAN ZELINSCHI DE ARRUDA
RELATOR
ALC295